Tribunal: TJDFT
Processo: 0724234-92.2021.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. DÍVIDA INEXIGÍVEL. SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO. DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIRO. COBRANÇA INDEVIDA. INCLUSÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que a condenou a: a) obrigação de exclusão definitiva do nome do autor junto aos seus sistemas internos e aos órgãos de proteção ao crédito e b) reparação por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Em seu recurso, sustenta que não houve qualquer negativa de atendimento ao filho do autor, sendo que a recusa ocorreu pelo plano de saúde. Afirma que solicitou autorização do plano de saúde, sendo o atendimento negado por este. Aduz que é um hospital particular e, portanto, deve receber por seus serviços e, considerando que o atendimento não foi negado e os serviços de internação foram realizados, deve receber pelos serviços prestados. Por fim, alega que os danos morais não estão configurados no caso, haja vista que é legítima a cobrança pelos serviços prestados. Pugna pela improcedência dos pedidos iniciais e, subsidiariamente, pela redução do valor da condenação.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 32919947). Contrarrazões apresentadas (ID 32919957).
III. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
IV. De acordo com o delineamento fático ocorrido aos autos, nos autos no 0705307-49.2019.8.07.0003, a dívida, objeto da discussão, no valor de R$ 18.222,04 (dezoito mil duzentos e vinte e dois reais e quatro centavos), foi declarada inexigível e a sentença, já transitada em julgado, reconhecendo terceiro como responsável pelo débito. Mesmo a dívida sendo declarada inexigível, o autor, ao tentar ingressar no Programa Morar Bem, foi advertido pela Codhab de que o seu nome estaria inscrito nos órgãos de proteção ao crédito. Ao efetuar a consulta no SPC e no Serasa, constatou que se tratava da mesma dívida que já havia sido declarada inexigível.
V. Na esteira do disposto no art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa.
VI. A responsabilidade pelos serviços prestados, no presente caso é objetiva, ou seja, independe de culpa, conforme estatuído no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Disso se infere que cabe ao fornecedor responder de forma objetiva, fundada na Teoria do Risco da Atividade Negocial, pelos danos decorrentes de defeitos na prestação de seus serviços.
VII. Dessa forma, sendo inexigível a dívida (ID 32918099), houve inclusão indevida do nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes (ID 32918105) e, por conseguinte, dano moral compensável.
VIII. Há de se ressaltar que o dano moral é “in re ipsa”, ou seja, decorre diretamente da ofensa, de modo que, com lastro na responsabilidade objetiva (art. 14/CDC), o ilícito aqui comprovado repercute, automaticamente, numa ofensa a direitos de personalidade, gerando constrangimento, angústia, pesar e principalmente preocupações na esfera íntima da parte autora, que viu seu nome lançado no rol dos inadimplentes sem ter dívida alguma perante a parte requerida, uma vez que a sentença, já com trânsito em julgado, oriunda dos autos no 0705307-49.2019.8.07.0003, declarou a dívida imexível, além de apontar terceiro como responsável pelo débito.
IX. É inegável que os aborrecimentos e preocupações sofridos pela parte requerente diante de tal situação, além de se protraírem no tempo, causaram dano à sua reputação. Dessa forma, é evidente a responsabilidade da requerida, devendo ser-lhe imputados os efeitos decorrentes de seus próprios atos, com o intento de proporcionar à parte autora uma vantagem para compensar os percalços sofridos.
X. Por fim, sendo de fato cabível à espécie a reparação pelos danos causados, oportuno verificar o quantum indenizatório, levando em conta os prejuízos sofridos, e ponderando que a indenização não seja desproporcional ao dano causado, bem como o grau de culpa da parte ré para a ocorrência do evento.
XI. O valor da indenização deve ser fixado pelo prudente arbítrio do juiz, pautando este pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, aliados a critérios essencialmente forjados pela doutrina e pela jurisprudência pátrias, à míngua de referencial legislativo, dado o repúdio do ordenamento jurídico pátrio à tarifação do dano moral. Ademais, deve o julgador atentar para o equilíbrio da indenização, de modo a não permitir que esta se transforme em fonte de enriquecimento sem causa (Código Civil, art. 884), mas sirva de fator de desestímulo ao agente ofensor na prática de condutas antijurídicas. Nestes termos, o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) revela-se suficiente para compensar os danos sofridos pela parte autora e, portanto, deve ser mantida a condenação.
XII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
XIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.